Tribunal: TJPA
Processo: 0822200-30.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822200-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: EMANUEL FARIAS COSTA, CLEVERTON RISSO ZAMETTIN

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0822200-30.2025.8.14.0000

ORIGEM: VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE DOM ELISEU

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: LUCIANA CRISTINA BRITO

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA

PROCURADOR: KLEBSON TINOCO ARAÚJO

AGRAVADO: CLEVERTON RISSO ZAMETTIN

ADVOGADA: LILIANE RISSO ZANETTIN – OAB/PA 26.406

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. IPVA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará e pelo DETRAN/PA contra decisão interlocutória que, em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débitos tributários e administrativos incidentes sobre veículo alegadamente alienado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte agravante defendeu a ausência dos requisitos para a concessão da tutela, sustentando a responsabilidade solidária do antigo proprietário pela falta de comunicação formal da venda do veículo ao órgão de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito resta configurada diante da apresentação do documento de comunicação de intenção de venda do veículo protocolado junto ao órgão de trânsito;

4. Evidencia-se o perigo de dano para o agravado, diante do risco de sofrer medidas de cobrança, em tese, indevidos, por débitos de veículo que não mais lhe pertence, enquanto a suspensão provisória da exigibilidade não acarreta prejuízo à Fazenda Pública, que poderá retomar a cobrança em caso de improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano de difícil reparação, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos incidentes após a alegada alienação de veículo.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ e pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA contra decisão (Id. 154734372 do processo principal) proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial de Dom Eliseu, nos autos da Ação Declaratória de Renúncia de Propriedade de Veículo Automotor c/c Inexigibilidade de Débito Fiscal de nº 0800615-86.2025.814.0107, ajuizada por CLEVERTON RISSO ZAMETTIN, deferindo a tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos tributários e administrativos relativos ao veículo KIA CADENZA/SEDAN-EX3.5LV6, placa NWZ9933, chassi KNALN414BB5052810, RENAVAM 328688754, bem como os protestos lavrados em nome do autor.

Nas razões recursais (Id. 30798743), a parte agravante aduziu a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, uma vez que não restou comprovado o protocolo da comunicação de venda junto ao DETRAN/PA, de modo que subsiste a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelos débitos incidentes sobre o veículo, bem como que a decisão impugnada foi proferida sem a oitiva da Fazenda Pública, não havendo perigo de dano. Requereu o provimento do agravo para revogar a tutela de urgência concedida.

Em decisão de Id. 30820284, indeferi o efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 31540380).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 32845443), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso e passo ao seu julgamento.

De início, ressalto que não se está julgando o mérito da ação, mas apenas o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que deferiu a liminar pleiteada pelo autor, ora agravado, nos autos de nº 0800615-86.2025.814.0107.

Em que pese o argumento da parte agravante sobre a inexistência de comunicação da venda do veículo, constato que o autor apresentou documento de comunicação de intenção de venda apresentado ao DETRAN para fins de emissão da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (Id. 138307759 dos autos principais), caracterizando a probabilidade do direito.

Além disso, a decisão agravada apenas suspendeu, de forma provisória, a exigibilidade dos débitos tributários e administrativos, sem os extinguir, não impedindo que, em caso de improcedência da ação, os agravantes retomem a cobrança dos valores e demais encargos devidos, não se verificando o risco de dano irreparável ou de difícil reparação para a Fazenda Pública.

Pelo contrário, evidencia-se o
periculum in mora
inverso, na hipótese
a parte agravada
sofrer constrições, em tese, indevidas, decorrentes de débitos do veículo alienado.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026